Tribunal: TJDFT
Processo: 0761328-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0761328-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILSON PERES GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, para que o ente público forneça ao autor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, transporte de sua residência para a clínica, ida e volta, para a realização de sessões de hemodiálise. O recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. O autor tem 55 anos e é portador de insuficiência renal crônica (CID N18.0), segundo os laudos médicos inseridos (ID 55217110, Pág. 6 e 7), necessitando de 3 (três) sessões semanais de hemodiálise. Aduz que está fazendo tratamento para anemia, tem a visão comprometida e apresenta comorbidades, como hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM). O pedido do autor foi julgado improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC. É o breve relato. Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, ambos do CPC, conferem ao relator a atribuição para apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. E segundo o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora comprovada a hipossuficiência econômica do autor para arcar com o transporte particular, não foi demonstrada a impossibilidade de sua locomoção para o deslocamento necessário ao tratamento, nos termos da prescrição médica (ID 55217110, pág. 7), por meio do passe livre do transporte público, assegurado pela Lei Distrital no 4.137/09. Nesse contexto, não está configurada a excepcionalidade apta a justificar a obrigação do Distrito Federal ao fornecimento de transporte específico ao autor, na forma requerida. Com efeito, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde só é admitida nos casos de ausência do mínimo existencial ou mora estatal, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. Por conseguinte, não preenchidos os requisitos legais (art. 300 do CPC), indefiro o pedido de tutela recursal. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, retornem. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006